Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703400-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELINE ABREU DA SILVA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL de ID no 59006740, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 58667116. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 58667117. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007